Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701368-47.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVANIR CACHOEIRA, THIAGO ROGERIO LIBERATO RECORRIDO: CHERIE TRAJES E ACESSORIOS LTDA DECISÃO Indefiro o pedido de prorrogação do prazo para recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, porquanto o pleito foi deduzido após o transcurso do prazo concedido anteriormente e não se apresentou justa causa para o descumprimento da determinação judicial (ID 36938209). Indeferido o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, os recorrentes foram intimados a efetuar o pagamento das custas processuais e do preparo recursal, e comprovar o recolhimento (ID 36938209), mas, deixaram transcorrer o prazo in albis (certidão ID 37176611). Conforme dispõe o art. 42, § 1o, Lei no 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95 prevê que o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 31 do atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021), o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O Regimento esclarece, ainda, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”. Acrescenta-se que é inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme dispõe o Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Nesse cenário, não constatado o pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Na hipótese de indeferimento da gratuidade, como nos autos, o prazo se conta da determinação judicial de recolhimento (e comprovação de pagamento) das custas e do preparo devidos e o descumprimento do lapso temporal enseja, de igual modo, o não conhecimento do recurso por deserção. Ante o exposto, não conheço do recurso interposto, o que faço com fulcro no art. 11, V e XIII, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito